Tribunal: TJSP
Processo: 1035002-42.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão que não aprecia pedido relativo à cobrança de parcelas vencidas e inadimplidas, bem como não inclui no dispositivo a questão do termo inicial dos juros de mora – Vício sanado – Pedido de cobrança de prestações vencidas que é incompatível com o pedido de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos – Contradição – Inocorrência –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Ocorrência – Acórdão que não aprecia pedido relativo à cobrança de parcelas vencidas e inadimplidas, bem como não inclui no dispositivo a questão do termo inicial dos juros de mora – Vício sanado – Pedido de cobrança de prestações vencidas que é incompatível com o pedido de rescisão contratual c.c. devolução de valores pagos – Contradição – Inocorrência – Inexistência de contradição do julgado com ele mesmo – Aresto que decidiu de acordo com a prova dos autos - Embargos acolhidos parcialmente.